Tribunal: STF
Processo: ARE 1472490
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-16
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de decisão da Turma Recursal do Tribunal de Justiça Minas Gerais, que negou provimento aos pedidos formulados relativos a diferenças salariais. (eDOC 13 – ID: ea2badf2)



    No recurso extraordinário aponta-se violação ao art. 7º, X, do texto constitucional. (eDOC 15 – ID: adaba537)



    Nas razões recursais, afirma-se que a sentença que havia declarado a revelia e julgado procedente todos os pedidos foi reformada em sede de embargos de declaração. Considera-se a nova sentença extra e ultra petita, uma vez que alterou toda a fundamentação, devolveu prestação jurisdicional totalmente diferente da pretendida e JULGOU IMPROCEDENTES os pedidos. 



    Explica-se que o direito que se discute nos autos não é indisponível, pois a relação entre o autor e o réu é regida por um contrato bilateral, instituto do Direito Privado. Logo, a inadimplência deste contrato por parte do réu (exclusão dos vencimentos do autor), e, por ela ter sido o motivo determinante da instauração da lide, inevitável a incidência da revelia e seus efeitos decorrentes. 



    Quanto ao mérito, aduz-se que houve supressão de valores de seus vencimentos. Alega-se que os pagamentos efetuados pela autarquia municipal sob as rubricas de horas extras e diferenças de salário não passam, na realidade, de salário extra folha, instituído pela ré há mais de uma década. Acrescenta-se que não pode o empregado ser penalizado com a mazela do ente público, sob pena de violação ao princípio da irredutibilidade salarial.



    É o relatório.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    Verifico que a Corte de origem, com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e no acervo probatório constante nos autos, consignou a impossibilidade de aplicação dos efeitos da revelia à Fazenda Pública e, quanto ao mérito, concluiu que o servidor não faria jus às verbas pleiteadas. Nesses termos, colho trecho da decisão recorrida:  



    “Inicialmente, cumpre destacar que a problemática recursal cinge se no exame da validade da sentença prolatada, bem como da caracterização da revelia do recorrido e da possibilidade de recebimento das verbas supramencionadas. Nessa seara, entende-se que não assiste razão ao recorrente à conta dos motivos abaixo exarados.



    Notadamente, a alegação de que a sentença guerreada foi ultra/extra petita não merece prosperar haja vista que a finalidade dos embargos de declaração é justamente sanar vícios na decisão prolatada. Com efeito, o julgamento dos embargos de declaração integra a sentença e, no caso em exame, a consequência necessária do não reconhecimento dos efeitos materiais da revelia do ente público foi o afastamento da presunção de veracidade da alegação autoral e consequentemente exame da questão posta.



    A matéria discutida nos autos atinge interesses e direitos de ordem pública, de caráter indisponível, pelo que é impossível a incidência dos efeitos materiais da revelia, não havendo que se falar em interesse público secundário ou disponível, eis que a parte demandada não trava, com o autor, relação que atua como agente privado. Ao revés, submete-se à disciplina constitucional e legal própria dos entes públicos, o que é escancarado, ilustrativamente, pela necessidade de concurso público.



    Quanto às verbas em questão, tem-se que os aumentos correspondentes as horas extras, que sequer foram prestadas, ocorreram a arrepio da Constituição haja vista que não houve dispositivo que os autorizasse.



    Nesse sentido, são nulos de pleno direito os atos por não respeitar o limite legal de comprometimento aplicado às despesas com pessoal inativo e as exigências dos artigos 16 e 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal e o art. 169, § 1° da Constituição. 



    Outrossim, não há o que se falar em irredutibilidade do salário haja vista que se trata de nulidade plena.



    (...)



    Por igual sorte, não merece prosperar a declaração de inconstitucionalidade da lei complementar posta pelo recorrente haja vista que a configuração de sobreaviso e dos adicionais de insalubridade se deram corretamente tendo em consideração a competência municipal para figurar em tais assuntos, nesse sentido ainda destaca-se o art. 244, § 2° da CLT em que: 



    Considera-se de ‘sobre-aviso’ o empregado efetivo, que permanecer em sua própria casa, aguardando a qualquer momento o chamado para o serviço. Cada escala de ‘sobre-aviso’ será, no máximo, de vinte e quatro horas, As horas de ‘sobre-aviso’, para todos os efeitos, serão contadas a razão de 1/3 (um terço) do salário normal.



    (...)” (eDOC 13 – ID: ea2badf2, p. 3-4)  



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REVELIA. NECESSIDADE DE REEXAME DE MATERIAL FÁTICO E PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279/STF. RECURSO PROTELATÓRIO. 1. Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem, imprescindível seria a reapreciação da legislação infraconstitucional pertinente, bem como dos fatos e do material probatório constante dos autos, procedimento inviável nesse momento processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015”. (ARE 1189229 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.05.2019)  



    “EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CÔMPUTO DE ADICIONAIS NAS HORAS EXTRAS. OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere aos óbices das Súmulas nº 279 e 280 do STF. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido”. (RE 1438543 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 02.10.2023)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 13 – ID: ea2badf2, p. 4), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de fevereiro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente